Tribunal: TJDFT
Processo: 0000699-12.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. BEM APREENDIDO EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo em sua conduta.

2. Não cabe a absolvição do delito de receptação quando as circunstâncias fáticas descortinadas pelos autos fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido.

3. Apelação conhecida e desprovida.